Tribunal: TJSP
Processo: 2084014-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

Fundando-se os embargos de declaração manejados no pressuposto de violação à legislação infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à aplicação de norma legal".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000554093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2084014-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PERIMETRAL SOLUTIONS ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA EPP, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE
OLIMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2084014-82.2020.8.26.0000/50000
SSP
EMBARGANTE:
PERIMETRAL
SOLUTIONS
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA LTDA EPP.
EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE OLIMPO.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FABIO FRESCA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VIOLAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
Fundando-se
os
embargos
de
declaração manejados no pressuposto
de
violação
à
legislação
infraconstitucional, o tema deve ser
agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios
não se revestem de idoneidade jurídico-
processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal".
V O T O No 32.605

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2084014-82.2020.8.26.0000/50000
SSP
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 28/35, ditado em agravo de instrumento,
sob o pretexto de incorrer no vício da omissão.
Sustenta, em síntese, a embargante
que o v. aresto embargado afastou a incidência do artigo 82 do
Código de Processo Civil, que estabelece que incumbe à parte
que requereu o ato processual antecipar as respectivas custas,
sem esclarecer o motivo pelo qual o dispositivo não seria
aplicável ao caso. Busca, por isso, o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não
comportam acolhida.
A embargante pretende que esta E.
26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Não se vê no recurso interposto
caráter de integração da decisão recorrida, como é da índole
dos embargos de declaração. Os argumentos colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2084014-82.2020.8.26.0000/50000
SSP
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “... vale
destacar que incumbe ao perito designado pelo juízo
reclamar a ausência ou insuficiência do depósito dos
honorários arbitrados pelo magistrado, afigurando-se
despicienda qualquer insurgência, nesse sentido, por parte da
agravante” (cf. fl. 35, grifei), além de inoportuna a invocação ao
disposto no art. 82 do CPC visando a inversão do resultado
do agravo, mormente tendo em conta que não há preclusão
para o juiz na determinação de perícia por ele considerada
pertinente.
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso,
mesmo porque a omissão de que fala a lei diz respeito a ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi de modo a tornar
inexequível o julgado; vale dizer, não basta a omissão sobre
argumento da parte, notadamente se não guardar importância
para o deslinde da causa e tampouco tiver aptidão para
provocar a inversão do resultado do julgamento.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2084014-82.2020.8.26.0000/50000
SSP
É certo que os juízes e os Tribunais
têm o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados
pelas partes, segundo a sistemática processual vigente. Não,
porém, o argumento que não tem o condão de alterar o
desfecho da controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub
judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.
Descabe, portanto, reconhecer o
vício apontado uma vez que os fundamentos em que se apoiou
o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de
maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo
mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da
embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2084014-82.2020.8.26.0000/50000
SSP
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada de norma legal aplicável ao caso, tal questão é de
convencimento
dos
julgadores,
sendo
despropositado
pretender modificar o julgado ou obter a mera complementação
de seus fundamentos, por via de embargos declaratórios,
verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2245278-45.2019.8.26.0000/50000 e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2084014-82.2020.8.26.0000/50000
SSP
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica